Tribunal: STF
Processo: RE 74301
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
TRANSPORTE MARITIMO. VÍCIOS DA EMBALAGEM.
RECONHECIMENTO AO ENSEJO DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA A TRANSPORTAR.
RESSALVA NO PRÓPRIO CONHECIMENTO DA CARGA. EFEITOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS.